Tribunal: TJDFT
Processo: 0722765-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA. PROVA NÃO REQUERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ASSINATURA EM TODAS AS PÁGINAS. DESNECESSIDADE. VALOR DEVIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente embargos à execução opostos em face da ação de execução de título extrajudicial referente a contrato de honorários advocatícios.

2. Na origem o embargado/exequente, ora recorrido, ajuizou ação execução de título executivo extrajudicial em que pretende o pagamento do valor de R$ 2.731,37 (dois mil setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) referente aos serviços advocatícios prestados pelo exequente à executada, conforme contrato de prestação de serviços regularmente cumprido.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos documentos juntados ao processo (IDs 50148553 e 50148554) se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 50148558).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à necessidade de realização de prova pericial e acerca da validade do contrato de serviços advocatícios.

5. Em suas razões recursais, a executada/embargante arguiu a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de prova pericial. Alegou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão da necessidade de perícia técnica para determinar a validade do contrato de serviços de honorários. Sustentou que se trata de título inexigível, em razão da ausência de assinatura nas páginas em que o exequente alega descumprimento. Defendeu que não anuiu com a cláusula de pagamento de três (3) parcelas do benefício previdenciário e mais 3% do valor total do retroativo em razão do protocolo do mandado de segurança. Requereu a reforma da sentença, sendo determinada a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação.

6. No caso em exame, não há ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a prova pericial não foi requerida no momento oportuno, tratando-se de inovação recursal. Ademais, a presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Na hipótese, a embargante sequer descreve qual perícia pretende que seja realizada e o exame grafotécnico citado no ID 50148548 - Pág. 9, não é apto a comprovar sua alegação de inserção de folhas ao contrato. Recurso não conhecido neste particular.

7. O contrato de honorários acostado no ID 50148292, é título executivo extrajudicial e, conforme disposto no artigo 24 da Lei no 8.906/1994 e no artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil, é instrumento hábil à deflagração do procedimento de execução.

8. A falta de assinatura em todas as folhas do contrato, conforme bem destacado pela magistrada sentenciante, não implica em nulidade do negócio jurídico celebrado, porquanto não se trata de requisito essencial para validade do negócio e, ainda, considerando o princípio da presunção da boa-fé e da segurança jurídica, a alegação de fraude necessita de prova robusta, ônus que não se desincumbiu a embargante.

9. No caso em exame, são devidos os honorários, conforme pactuado, porquanto o serviço vinculado ao contrato de honorários advocatícios objeto dos autos restou demonstrado com protocolo de requerimento administrativo (ID 50148287), a impetração de mandado de segurança (IDs 50148300 e 50148298), a concessão do benefício de prestação continuada (ID 50148288) e o pagamento do valor retroativo em favor da parte executada (ID 50148294) e o contrato possui cláusulas claras quanto à cobrança por esses serviços realizados.

10. Recurso conhecido em parte e não provido.

11. Sem condenação em custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.